Tribunal: TJES
Processo: 5006334-41.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006334-41.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODOLPHO CALEGARI GALVANI e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5006334-41.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: RODOLPHO CALEGARI GALVANI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE LINHARES A PROVIDENCIAREM A MEDICAÇÃO. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE, COM REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE POSSIBILITAR AO PODER PÚBLICO A SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO PELA PARTE AUTORA (HILANO GF20) POR OUTROS PADRONIZADOS NA RENAME OU REMEME E FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO SUS, ATÉ QUE HAJA LAUDO MÉDICO, ATESTANDO A IMPROPRIEDADE DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido.
A rigor, omissões não foram cometidas.

Volvendo ao tópico específico da “omissão”, enquanto fundamento balizador da interposição dos embargos, tenho por inaplicável o art. 1.022, §2º, II, do NCPC, em conjugação com o art. 489, §1º, IV, do mesmo dispositivo, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, há primazia do art. 38, caput, c/c art. 2º e 6º, todos da Lei nº 9.099/95, que abraçam o princípio da informalidade, prescindindo de tal rigorismo. Nesse diapasão, o Enunciado nº 162, do FONAJE, recomenda - “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”
(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

A nosso sentir, sequer perante o juízo cível comum deve preponderar a novel disposição do art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que se encontra eivada de patente inconstitucionalidade formal. Com efeito, ao editar a regra em comento, o legislador processual arvorou-se em genuíno intérprete autêntico da Constituição da República, visando, por meio do texto legal, suplantar jurisprudência unânime sedimentada pelo Excelso Pretório, resultante da exegese do art. 93, IX, da Lex Mater. Nesse cenário, de forma reiterada, proclamava a Suprema Corte, acerca do dever de motivação das decisões judiciais, a desnecessidade de enfrentamento pontual das questões suscitadas pelas partes,
ad exemplum
:

“
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988.” (HC 105.349-AgR, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011.)

“
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJEde 13-8-2010, com repercussão geral.) No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009.

"O STF já assentou entendimento de que não há afronta ao art. 93, IX e X, da CR quando a decisão for motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados e certo que a contrariedade ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.” (MS 26.163, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 24-4-2008, Plenário, DJE de 5-9-2008.)

"A CF não exige que o acórdão se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes." (HC 83.073, rel. min. Nelson Jobim, julgamento em 17-6-2003, Segunda Turma, DJ de 20-2-2004.) No mesmo sentido: HC 82.476, rel. min.Carlos Velloso, julgamento em 3-6-2003, Segunda Turma, DJ de 29-8-2003.

Destarte, o inconformismo do legislador não autoriza a usurpação da competência da Supremo Tribunal Federal, como intérprete mor da constituição pátria, conduta que inquina o dispositivo em exame. Semelhante vício fora diagnosticado pelo Pretório Excelso, em caso análogo, por ocasião de inovação redacional incorporada ao art. 84, do CPP, em reação a evolução da jurisprudência da corte constitucional. Naquele ensejo, fixou-se o entendimento adiante lapidado:

"Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo STF). Lei 10.628/2002, que acrescentou o § 1º e § 2º ao art. 84 do CPP:
pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: inconstitucionalidade declarada
. O novo § 1º do art. 84 do CPP constitui evidente reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25-8-1997, rel. min. Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente.
Tanto a Súmula 394 como a decisão do STF que a cancelou derivaram de interpretação direta e exclusiva da CF. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do STF – guarda da Constituição –, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição – como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia –, só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames.
Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 do CPP, acrescido pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa. [...]" (ADI 2.797 e ADI 2.860, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15-9-2005, Plenário, DJ de 19-12-2006.)

Logo, havendo manifesto conflito entre a redação vigente do art. 489, §1º, IV, do NCPC, e a interpretação haurida pelo Supremo Tribunal Federal da análise direta do art. 93, IX, da CRFB/88, prepondera esta última, resolvendo-se o atrito pela intelecção de que o dever de motivar não alberga o exame pormenorizado de todas as questões e provas agitadas nos autos. Esse pensamento, vale dizer, já se reflete nos escorços doutrinários recentes, pontificando o ilustre Des. Elpídio Donizetti, de forma categórica:

“
Já dissemos que a moldura do processo é extraída diretamente da Constituição da República. Dispõe o art. 93, inciso X, que 'as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros” [sic]. Não obstante tratar-se de norma exaustiva e autoaplicável, o legislador do novo CPC pretendeu explicitar o que se deve entender por decisão fundamentada, ou melhor, quando não se considera fundamentada a decisão. [...]

O Supremo, intérprete da Constituição, já disse e, se necessário, há de repetir que 'o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte' (AI 761901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/04/2014). [...] A manifestação do Supremo seria suficiente para por fim ao debate. O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos coisa nenhuma. Ponto. O que o texto constitucional exige é que as decisões sejam fundamentadas. Não cabe ao legislador ordinário dizer o que se deve entender por fundamentação. O intérprete e guardião da Constituição já deu sua palavra. Enquanto não mudar a Constituição ou não superar o entendimento fixado no precedente, este deve prevalecer. [...]” (DONIZETTI, Elpídio. In DIDIER Jr. (coord.). Coleção repercussões do novo CPC: Juizados Especiais. Salvador: Juspodium, 2015. pp. 94/99, passim).

Da mesma sorte, tenho que obscuridades inexistem. Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Ainda em igual medida, há que se registrar que a contradição a que se reporta o art. 1022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, isto é, a oposição lógica entre as premissas que o fundamentam ou entre estas e a conclusão do
decisum
. Nessa senda, alinham-se os precedentes da Colenda Corte:
“Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”
(STJ, 4a.T., EdclAgRgAg 27417-7-RJ)
“A contradição que autoriza os Edcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ, 4a.T., EdclREsp 218528-SP).

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, e outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina. E, com igual razão, tampouco se abrigam sob o epíteto de contradições, sanáveis pelos embargos, as divergências entre a valoração da prova, como sopesada pelo magistrado, e a visão que dos fatos tenha a parte irresignada, inscrevendo-se aquela no campo do livre convencimento motivado e da persuasão racional do juiz.

Ora, ainda que o acórdão guerreado possa ter apreciado equivocadamente a prova ou interpretado erroneamente o direito, tratar-se-ia de
error in iudicando
, e não de omissão/contradição suscetíveis de saneamento via embargos declaratórios.

Com efeito, não pode o julgador, após a publicação da decisão monocrática/acórdão, exercer juízo de retratação, como quer a parte Embargante, senão nos estritos casos previstos pela lei processual. Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Não é o que sucede no presente caso, pois, corretamente ou não, o acórdão embargado abriga uma clara e expressa tomada de posição dos julgadores, sobre os temas em enfrentamento. Não nos cabe aqui reafirmar o acerto ou desacerto do julgado, mas apenas despertar a atenção para a circunstância de que, entre os seus fundamentos, não se erigiu atrito capaz de inquiná-lo de ilogicidade, tampouco lhe ocorreu omitir-se sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia. Eventual
error in iudicando
, seja na apreciação dos fatos, seja na aplicação do direito, não se subsume à acepção legal de contradição, omissão ou obscuridade, devendo a insatisfação da parte, nessa seara, ser exteriorizada na via própria, se existente e cabível.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.
É COMO VOTO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)